Tribunal: TJES
Processo: 5000230-71.2023.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-71.2023.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILTON COIMBRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VANILTO GERING
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE, SOB EFEITO DE ÁLCOOL, INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDE COM A MOTOCICLETA DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEVIDAMENTE COMPROVADA E ADMITIDA EM CONTESTAÇÃO. TESE DE CULPA CONCORRENTE (FARÓIS DA MOTOCICLETA APAGADOS) NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO RÉU (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE, SOB EFEITO DE ÁLCOOL, INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDE COM A MOTOCICLETA DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEVIDAMENTE COMPROVADA E ADMITIDA EM CONTESTAÇÃO. TESE DE CULPA CONCORRENTE (FARÓIS DA MOTOCICLETA APAGADOS) NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO RÉU (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ARILTON COIMBRA DE OLIVEIRA em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por VANILTO GERING, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em sua petição inicial, o autor narra que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo réu, que conduzia veículo automotor sob efeito de álcool e invadiu a contramão, vindo a colidir com sua motocicleta. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em contestação, o réu admitiu a ingestão de bebida alcoólica e a invasão da pista contrária, mas arguiu a culpa concorrente do autor, que supostamente trafegava com os faróis da motocicleta apagados. Defendeu a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor para patamares mínimos.

A sentença de primeiro grau afastou a tese de culpa concorrente por falta de provas e, reconhecendo a culpa exclusiva do réu e a ocorrência do dano moral, fixou a indenização em R$ 6.000,00.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando as teses de sua defesa e pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação para R$ 1.000,00. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão dos autos.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tendo em vista os documentos apresentados que corroboram a hipossuficiência financeira alegada, nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

A culpa do recorrente pelo evento danoso é incontroversa. Conforme bem destacado na sentença e admitido pelo próprio réu em sua contestação, ele conduzia seu veículo após ter ingerido bebida alcoólica, vindo a perder o controle e invadir a pista em que o autor trafegava, causando a colisão. Trata-se de uma confissão clara sobre a prática de condutas de extremo risco no trânsito, que configuram ato ilícito e atraem o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A tese de culpa concorrente, baseada na alegação de que a motocicleta do autor estaria com os faróis apagados, não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A alegação, isolada e desacompanhada de qualquer elemento de prova, não tem o condão de afastar ou mitigar sua responsabilidade exclusiva.

Quanto ao dano moral, este é evidente. A situação vivenciada pelo autor – ser abruptamente atingido por um veículo conduzido por motorista embriagado que invadiu sua mão de direção – extrapola, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. O susto, o risco à vida, a dor e a angústia decorrentes de tal evento são suficientes para caracterizar o abalo moral indenizável.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional. O magistrado ponderou adequadamente a gravidade da culpa do recorrente e a extensão do dano, considerando, por outro lado, a ausência de provas detalhadas sobre a gravidade das lesões físicas do autor. O valor cumpre a dupla função da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de novas condutas lesivas, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (
art. 98, § 3º, do CPC
).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)